Tribunal: TJPA
Processo: 0803564-42.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803564-42.2018.8.14.0006

APELANTE: ADILSON ALVES DE SOUZA

APELADO: VANESSA FREIRE BREMER

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. ALIMENTANDA EM FASE UNIVERSITÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ADILSON ALVES DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente o pedido principal de majoração da pensão alimentícia e parcialmente procedente o pedido reconvencional, reduzindo o encargo alimentar de 30% para 25% dos rendimentos líquidos do alimentante, com incidência sobre 13º salário e férias, sem exclusão dos descontos obrigatórios. O apelante requer a reforma da sentença, a concessão da gratuidade da justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante; e (iii) avaliar a legalidade e razoabilidade da decisão que reduziu o valor da pensão alimentícia de 30% para 25% dos rendimentos líquidos do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão expedida pela Secretaria da 1ª Vara de Família de Ananindeua atesta a tempestividade da apelação com base na suspensão de prazos nos dias 15 e 16 de agosto de 2024, circunstância que prorrogou o termo final do prazo recursal, motivo pelo qual se afasta a preliminar de intempestividade.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça depende de demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, ônus que não foi cumprido pelo apelante nos autos, razão pela qual não se acolhe o pleito.

A redução do encargo alimentar de 30% para 25% dos rendimentos líquidos do genitor, mantida a incidência sobre 13º salário e férias, observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando o atual estágio de vida da alimentanda, estudante universitária, cujas despesas com formação e subsistência são compatíveis com o patamar fixado.

A ausência de comprovação de alteração relevante na capacidade econômica do alimentante, bem como a demonstração da continuidade das necessidades da alimentanda, inviabiliza o pedido de majoração ou de reversão da redução alimentícia.

A sentença proferida apresenta fundamentação adequada, com base na realidade financeira das partes e no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme previsto no art. 227 da CF/1988 e art. 3º do ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tempestividade do recurso deve ser reconhecida quando houver certidão judicial atestando a suspensão de prazos, salvo impugnação fundamentada.

A concessão da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da hipossuficiência do requerente.

A redução de pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo incabível quando ausente prova de modificação significativa na capacidade contributiva do alimentante.

O estágio universitário do alimentado justifica a manutenção de encargo compatível com suas necessidades educacionais e de subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, art. 3º; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Cív. 0002737-06.2016.8.07.0014, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 13.05.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADILSON ALVES DE SOUZA em face da sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada por ANDRESSA BREMER SOUZA, que julgou improcedente o pedido principal de majoração da pensão alimentícia e parcialmente procedente o pedido reconvencional, reduzindo o encargo alimentar para o percentual de 25% dos rendimentos líquidos do alimentante, com incidência sobre 13º salário e férias, e exclusão dos descontos obrigatórios

.

Em suas razões recursais (Id. 22684124), o apelante defende, em síntese: (i) a necessidade de revisão da decisão que reduziu os alimentos, alegando ser desproporcional à sua capacidade contributiva; (ii) requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando que sua renda não comporta o custeio das despesas processuais; e (iii) postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de prejuízo irreparável

.

Em contrarrazões (Id. 22684153), ANDRESSA BREMER SOUZA argui, preliminarmente: (i) a intempestividade do recurso, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, conforme o art. 1.003, §5º, do CPC; (ii) o indeferimento da gratuidade de justiça, por ausência de demonstração de hipossuficiência do recorrente; e (iii) a inaplicabilidade do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela manutenção da sentença combatida
.

O Ministério Público, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção, abstendo-se de atuar no feito
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Da preliminar de intempestividade

A recorrida suscitou, em contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, alegando que a sentença foi publicada em 01/08/2024, e que o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis se esgotaria em 22/08/2024, sendo o protocolo em 28/08/2024 extemporâneo.

Contudo, a certidão lavrada nos autos pela Secretaria da 1ª Vara de Família de Ananindeua atestou a tempestividade da apelação, considerando a fluência do prazo recursal com base em fatores específicos do sistema e no expediente forense local, como suspensões ocorridas nos dias 15 e 16 de agosto de 2024. Ademais, não houve impugnação formal à referida certidão, a qual goza de presunção de veracidade e fé pública.

Destarte, afasto a preliminar.

Dessa forma,
observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

No mérito, discute-se a razoabilidade da
redução do encargo alimentar de 30% para 25% dos rendimentos líquidos do genitor
, considerando a modificação da capacidade contributiva do alimentante, bem como as necessidades da alimentanda, menor impúbere.

Do binômio necessidade-possibilidade

As ações envolvendo direitos e deveres relacionados às crianças e adolescentes são orientadas pelos princípios do melhor interesse do menor e de sua proteção integral, a teor das normas insertas no art. 222, da Constituição Federal e art. 3° do Estatuto da Criança e do Adolescente que, por oportuno, transcrevem-se:

Art. 227 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

[...] a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

É cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos do vaticinado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

No plano fático, a controvérsia gravita em torno da alteração do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor, ora apelante, em benefício de sua filha, Andressa Bremer Souza, representada por sua genitora.

A sentença de primeiro grau, ao julgar o pleito reconvencional formulado por Adilson Alves de Souza, entendeu por
bem acolher parcialmente
a pretensão do requerido e
reduziu o encargo alimentar para 25%
dos rendimentos líquidos do alimentante, com incidência sobre 13º salário e férias, e sem dedução de descontos obrigatórios.

No entanto, ao se debruçar sobre os documentos constantes nos autos, constata-se que:

1.

A alimentanda Andressa Bremer Souza é jovem universitária, conforme comprovação documental juntada aos autos (declaração da universidade – Id. 22684154)
;

2.

Os custos ordinários da estudante, além dos essenciais (como moradia, alimentação e saúde), incluem gastos com material didático, transporte, atividades extracurriculares e formação profissional;

3.

A planilha de despesas juntada aos autos desde a inicial, ainda que datada, apresenta necessidades mensais que superam o valor efetivamente repassado pelo genitor, estimando-se um total superior a R$ 5.800,00 mensais
;

4.

O apelante não trouxe comprovação robusta de agravamento significativo de sua situação financeira, limitando-se a apresentar documentos de rendimento sem demonstração de impossibilidade atual ou nova onerosidade excepcional que inviabilizasse a manutenção do valor de 30%.

Além disso, cumpre destacar que a fixação de alimentos para filhos em idade universitária não se limita ao critério de sobrevivência, mas também considera o desenvolvimento intelectual e profissional do alimentado, como fundamento da obrigação parental.

Embora o apelante tenha apresentado documentação referente à sua situação financeira e a existência de outras obrigações, não restou suficientemente comprovado que tenha ocorrido alteração significativa que justifique a redução do encargo alimentar previamente acordado.

Por outro lado, a menor alimentanda, representada por sua genitora, encontra-se atualmente em fase universitária, conforme consta da documentação apresentada nas contrarrazões (Id. 22684154), o que por si só implica aumento natural de suas necessidades, a justificar a manutenção do patamar anteriormente fixado.

A pretensão de redução, portanto, contraria o princípio da solidariedade familiar e ignora o estágio atual da vida da alimentanda, cuja manutenção em curso superior requer não apenas alimentos de subsistência, mas também suporte necessário à sua formação intelectual e ingresso no mercado de trabalho.

Não se desconhece o esforço do apelante no cumprimento da obrigação, tampouco sua realidade econômica, mas não se comprovou incapacidade de arcar com os 25% outrora fixados judicialmente, patamar, aliás, que se mantém razoável e proporcional ao binômio necessidade/possibilidade, especialmente diante das demandas financeiras típicas da vida universitária.

Além disso, o conjunto probatório revelou que os depósitos realizados vinham sendo feitos de forma regular, embora em montantes divergentes do valor acordado, indicando esforço do genitor no cumprimento de sua obrigação.

Ademais, a sentença recorrida demonstrou criteriosa análise das condições de ambas as partes, promovendo adequação proporcional do encargo, dentro dos parâmetros legais, sem prejuízo à subsistência digna da alimentanda.

A redução de 30% para 25%, sem exclusão da incidência sobre férias e 13º salário, e sem dedução de tributos, se mostra coerente com o cenário delineado nos autos, resguardando o melhor interesse da criança e a subsistência do alimentante.

Diante desse cenário, impõe-se a
aplicação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade
, consolidado na jurisprudência pátria como critério objetivo para a fixação de alimentos.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VALOR ADEQUADO. 1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, o dever de prestar alimentos se refere às necessidades físicas e psíquicas do alimentado, incluindo educação, moradia, transporte, vestuário, lazer, saúde e outros. 2. É dever dos pais o sustento dos filhos menores, conforme o compromisso social do artigo 229 da Constituição Federal. 3. A fixação do quantum a título de alimentos deve observar a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, de modo que se alcance um patamar proporcional e razoável para as partes. 4. Recursos de apelação e adesivo não providos. (TJ-DF 00027370620168070014 - Segredo de Justiça 0002737-06.2016.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/06/2020).

Atento à necessidade da proporcionalidade, assim leciona Rolf Madaleno:

"em regra, quanto maior o nível econômico daquele que presta os alimentos, maior também será a quantia de alimentos a ser proporcionada, porque os alimentos devem ser compatíveis com a condição social dos figurantes da relação alimentar" (MADALENO, Rolf. Manual de Direito de Família. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 389).

Por fim, destaco que eventual dificuldade financeira deve ser demonstrada por documentação específica e inequívoca, o que não ocorreu neste caso. Por conseguinte, entendo que a sentença proferida merece chancela.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu o pedido de redução dos alimentos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2025